Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito do consumidor e transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alteração de horário de voo informada com antecedência. Inexistência de falha na prestação de serviço. Improcedência dos pedidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais em virtude de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo em passagem adquirida de Brasília para Maceió. Alega que houve alteração no horário do voo, causando transtornos e prejuízos, incluindo a necessidade de alugar um veículo para completar o trajeto até o seu destino, Maragogi.
2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, destacando a ausência de comprovação de danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação de serviços por parte das rés, capaz de gerar direito à indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, é incontroverso que houve alteração no horário do voo adquirido pela autora. Contudo, também não há dúvidas de que ela foi devidamente informada dessa alteração com antecedência, conforme determina o artigo 12 da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 35, estabelece que, em caso de descumprimento da oferta contratada, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou ainda rescindir o contrato com restituição integral dos valores pagos. No caso em análise, ao adquirir uma passagem para um horário específico e receber um voucher indicando outro horário, a autora tinha o direito de rescindir o contrato.
6. A autora alegou ter tentado cancelar a compra, mas não apresentou qualquer prova nesse sentido, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, conclui-se que, ao não demonstrar sua inconformidade de forma inequívoca, ela aceitou a alteração proposta.
7. Quanto ao dano material, a autora afirma que precisou alugar um veículo para se deslocar até Maragogi, seu destino final. Contudo, a recorrente também não comprovou que essa despesa decorreu exclusivamente da alteração do horário do voo, não apresentando elementos que vinculem a locação à falha alegada.
8. Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral in re ipsa somente se configura em situações excepcionais que causem efetiva lesão aos direitos de personalidade. No presente caso, a alteração do horário do voo, informada com antecedência e sem comprovação de prejuízos adicionais ou agravantes, não caracteriza violação passível de reparação moral. Dessa forma, ausentes os elementos necessários para configurar os danos materiais e morais, conclui-se pela improcedência dos pedidos autorais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.